Tribunal: TJPA
Processo: 0006993-79.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006993-79.2017.8.14.0040

APELANTE: H M DE ARAUJO CIA LTDA EPP

APELADO: SMI - SERVIÇOS DE MONTAGENS INTELIGENTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por H M de Araújo Cia Ltda EPP contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de SMI – Serviços de Montagens Inteligentes, determinando o prosseguimento da Ação de Execução. A agravada, em contrarrazões, arguiu preliminar de deserção, apontando que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e permaneceu inerte mesmo após intimação para pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do agravo interno, seguida da inércia mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no momento da interposição, conforme o art. 1.007 do CPC.

Na ausência de comprovação do preparo, o recorrente deve ser intimado para efetuá-lo em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

No caso concreto, embora intimado para regularizar o preparo, o agravante permaneceu inerte dentro do prazo legal, o que configura a preclusão e consuma a deserção.

A posterior tentativa de pagamento e reabertura do prazo por despacho judicial não possui eficácia jurídica para convalidar o vício, pois não se pode revogar a preclusão consumada nem surpreender a parte adversa com reabertura de prazo processual já extinto.

A deserção, portanto, opera-se de pleno direito, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, seguida da inércia da parte mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção.

A deserção configura preclusão consumativa e torna inadmissível o recurso, sendo vedada a reabertura de prazo processual extinto por ato judicial posterior.

A aplicação dos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito não autoriza o magistrado a convalidar atos processuais intempestivos em prejuízo da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput, §§ 4º e 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52813448420248217000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 31.10.2024; TJRS, Apelação Cível nº 50069474220228210005, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 02.07.2025; TJRS, Apelação Cível nº 50030677220188210008, Rel. Des. Eugênio Couto Terra, j. 25.06.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, ante a sua manifesta deserção, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006993-79.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: H M DE ARAUJO CIA LTDA EPP

AGRAVADO: SMI - SERVIÇOS DE MONTAGENS INTELIGENTES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
H M DE ARAUJO CIA LTDA EPP
, contra decisão monocrática (ID 18672381) que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pela parte ora agravada,
SMI - SERVIÇOS DE MONTAGENS INTELIGENTES
, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da Ação de Execução.

Em suas razões (ID 18834413), a parte agravante reitera os argumentos de mérito sobre a suposta inexequibilidade do título, pleiteando a reforma da decisão monocrática.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 28238988), arguindo, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por deserção. Sustenta que o agravante, ao interpor o recurso, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora intimado para fazê-lo em dobro, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, operando-se a preclusão.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Eminentes Colegas.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação,
reformando a sentença de 1º grau para determinar o prosseguimento da Ação de Execução
.

Havendo preliminar contrarrecursal, passo a enfrentá-la.

A preliminar de deserção, arguida em contrarrazões pela parte agravada, merece integral acolhimento, o que prejudica a análise do mérito recursal.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, e sua ausência ou irregularidade no recolhimento, nos termos da lei processual, acarreta a pena de deserção. A matéria é disciplinada pelo art. 1.007 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Da análise cronológica dos autos, verifica-se que:

1.

Em
03/04/2024
, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 18834413)
sem a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal
.

2.

Na mesma data, em estrita observância ao § 4º do art. 1.007 do CPC, foi expedido o Ato Ordinatório de ID 18834606, intimando a parte agravante para, no prazo legal de 5 (cinco) dias,
recolher as custas em dobro, sob pena de deserção
.

3.

A referida intimação foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico em
15/04/2024
, todavia, a parte agravante deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento, conforme certificado pela serventia na Certidão de ID 1998350, datada de
05/06/2024
.

Neste ponto, é imperioso reconhecer que, de fato, a deserção se consumou.

A inércia da parte recorrente em sanar o vício no prazo assinalado acarreta a
preclusão
consumativa do seu direito de praticar o ato, tornando inadmissível o recurso.

O posterior despacho (ID 23140543) que, em
08/11/2024
(em nítido ato falho), renovou a oportunidade para o recolhimento, bem como o pagamento efetuado pela agravante em
19/11/2024
(ID 23378964), são atos processuais despidos de validade jurídica para o fim a que se destinaram, pois não podem convalidar um recurso já irremediavelmente atingido pela deserção, já que uma vez operada a preclusão, não pode o magistrado reabrir prazo processual já extinto, mormente quando a outra parte não teve a oportunidade de se manifestar.

A deserção, portanto, operou-se de pleno direito com o término do prazo fixado no Ato Ordinatório de ID 18834606, sendo o seu reconhecimento medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. I. CASO EM EXAME:1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo recursal. A ora agravante alega cerceamento de defesa e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O Código de Processo Civil exige que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1.007, caput.2. A parte recorrente foi intimada a recolher o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, configurando a deserção do recurso.3. A inadmissibilidade do recurso por deserção não constitui negativa de acesso à justiça ou violação à ampla defesa, mas sim consequência direta da negligência da parte em atender a um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.4. A jurisprudência consolidada do TJRS e do STJ confirma que a ausência de preparo ou seu pagamento intempestivo impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007, caput e § 4º.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52813448420248217000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 31.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 52167047220248217000, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 30.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 53045728820248217000, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 30.10.2024.(Apelação Cível, Nº 50981997020248210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 02-07-2025)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CABE AO RECORRENTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, COMPROVAR, SIMULTANEAMENTE, O PREPARO, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC. II. NO CASO, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO QUANDO DA SUA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESSA FORMA, FOI POSSIBILITADO À PARTE A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC, TENDO O RECORRENTE REALIZADO O RECOLHIMENTO DE FORMA INSUFICIENTE III. REALIZADO O PREPARO EM VALOR INSUFICIENTE APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO, RESTA CONFIGURADA A DESERÇÃO, SENDO VEDADA A COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR, CONFORME DISPÕE O § 5º DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50069474220228210005, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 02-07-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. A parte agravante alega ausência de má-fé, sustenta o recolhimento do preparo logo após ciência da decisão e postula a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da regularidade do preparo recursal quando o pagamento em dobro é efetuado fora do prazo legal, após a intimação da decisão que reconheceu a deserção, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ausência de prejuízo à parte contrária. III. Razões de decidir: 3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, ou recolhimento intempestivo, acarreta a deserção, consoante dispõe o art. 1.007, caput e §4º, do CPC. Intimada para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, a parte agravante quedou-se inerte no prazo assinalado, promovendo o pagamento somente após a publicação da decisão que não conheceu do recurso. Tal conduta não supre a exigência legal, tampouco autoriza o conhecimento da apelação. Conforme o §5º do referido artigo, é vedada a complementação posterior, sob pena de tornar inócua a exigência legal, violando a segurança jurídica e a estabilidade do procedimento. Inexistem, assim, elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 14.634/2014, art. 13. (Apelação Cível, Nº 50030677220188210008, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 25-06-2025)

Por fim, destaco que os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito não impõem ao magistrado o dever de reabrir prazo já escoado sem justificativa plausível, conferindo nova oportunidade onde a lei não prevê.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, ante a sua manifesta deserção, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do juízo de admissibilidade negativo, fica desde já autorizada a restituição do preparo em dobro efetuado após a preclusão.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025